Tribunal: TJSP
Processo: 1023078-05.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023078-05.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento à apelação, com observação, vencidos os
desembargadores Maria Lúcia Pizzotti e Carlos Russo, quem declarará voto
vencido., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1023078-05.2020.8.26.0002
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Mapfre Seguros Gerais S.A.
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível)
Juiz(a):
Ana Cristina Weynen Cores
VOTO N.o 46.420
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de
regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo
causal e danos comprovados – Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se
o valor dos honorários.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
Apelação contra a r. sentença proferida em ação
fundada em contratos de prestação de serviços de energia elétrica e de
seguro.
É o relatório.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
elétricos, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A autora instruiu a inicial com vasta documentação
que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado: apólice de
seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento e laudo técnico;
comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do sinistro. Neste
sentido, ver fls. 40/94 (os comprovantes de pagamento estão em destaque:
47 e 85).
O nexo de causalidade foi comprovado pelo laudo
técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela autora, de
forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se inviável em razão
do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora guardasse os
aparelhos danificados para perícia futura.
Ademais, não se há de falar em cerceamento de
defesa, uma vez que o julgamento antecipado é possível quando desnecessária
a produção de outras provas.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço,
prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato normativo,
que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras”. E, não
bastasse a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei
n. 8.078, de 1990, a referida resolução estabelece que tal obrigação fica extinta
apenas quando a distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de que
não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação de caso
fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende
fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis
e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem fortes
chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter
aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as consequências
dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução 414/2010 da
ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via
judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a ré apresentou
contestação de mérito, estando, por isso, configurada a resistência à pretensão,
devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária apelante
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes desta
Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 – 30a CDPriv., sob minha
relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100 – 30a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
30/11/2016;
apelação
no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários fica majorado para onze
por cento do valor da condenação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1023078-05.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A (ré)
APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ANA CRISTINA WEYNEN CORES
DEPIERI
VOTO DIVERGENTE No 38.931
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, respeitosamente, dou
provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a
sucumbência, as despesas processuais deverão ser suportadas pela
autora, nessa rubrica honorária de patronos da ré, arbitrada em quinze
por cento do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13574512
6
7
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
1359413C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023078-05.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.